Tribunal: TJMT
Processo: 1005071-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005071-45.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FRANCISCO DA SILVA - CPF: 736.176.441-04 (APELANTE), ISANDIR OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 274.949.851-15 (ADVOGADO), ROMULO DE ARAUJO FILHO - CPF: 035.637.951-50 (ADVOGADO), MICHELLY FERNANDA MELCHERT - CPF: 229.792.358-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005071-45.2021.8.11.0002

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - O
s documentos médicos invocados pela requerente são provas unilaterais, cujo teor cede às conclusões da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício que possa maculá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005071-45.2021.8.11.0002

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por
José Francisco da Silva
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora
(ID n. 207428181)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1005071-45.2021.8.11.0002
, ajuizado contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
negou provimento ao apelo.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, pois
contraria as hipóteses constante nas alíneas do inciso IV do art. 932 do CPC, sendo certo que deve ser julgado pelo colegiado deste E. Tribunal, inclusive, com a previa intimação do Agravante para que possa fazer uso de seu direito de defesa oral, através de seu procurador em sessão, sob pena de ter violado o princípio da ampla defesa.

Defende que, a decisão agravada resta inadequada ao presente caso,
uma vez não fora analisado detidamente as razões exaradas pelo Agravante nas razões de apelação, para o afastamento do laudo médico pericial ante a nítida contradição e omissão incorrida pelo perito, sendo inservível o laudo médico pericial para orientar o julgador no caso dos autos, tendo em vista que não condizem com a realidade dos fatos, bem como apresenta omissão, contradições e alegações infundadas.

Pontua que, existe
uma total incongruência da conclusão emitida pelo douto perito no laudo pericial, visto que os laudos médicos anexados emitidos por médicos especialistas, os quais inclusive o douto perito usou como parâmetro para sua avaliação, uma vez que não possui competência técnica, são totalmente opostos a suas conclusões de modo que devem ser afastadas pelo juízo.

Por fim, requer que o recurso seja conhecido e provido, para que seja
submetido a julgamento pelo C. Órgão Colegiado, conforme determina o artigo § 2 o do art. 1.021 d o CPC, e § 1o do artigo 134 - A do Regimento Interno do TJMT, conhecendo e provendo o Agravo Interno, para o fim de reformar integralmente a decisão agravada, com consequente admissibilidade, seguimento e provimento da Apelação, conforme os pleitos neles encartados.

Decorreu o prazo para apresentação da
s contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 217708677.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005071-45.2021.8.11.0002

APELANTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Agravo Interno
apresentado por
José Francisco da Silva
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 207428181
)
que, nos autos do recurso de
Apelação n. 1005071-45.2021.8.11.0002
, ajuizado contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
negou provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto à impossibilidade do julgamento monocrático, e afastamento do laudo pericial, visto que o perito do Juízo não observou os procedimentos insertos no art. 464 e seguintes do CPC, porquanto nem mesmo avaliou todas as patologias que acometem Agravante, além de conter várias contradições no laudo apresentado, remanescendo, portanto, a violação ao princípio da colegialidade.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado anteriormente,
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Jose Francisco da Silva
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, em razão da ausência de impedimento para o exercício da atividade laboral

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora ajuizou Ação Previdenciária, pleiteando que o requerido fosse condenado a implantar auxílio-acidente, desde a data da cessação de auxílio-doença, ou aposentadoria por Invalidez, ou alternativamente, a pagar o auxílio-doença.

Sustenta que, em 18-07-2017, quando estava desempenhando seu labor de encarregado de manutenção no Condomínio Residencial Villa das Minas do Cuiabá, sofreu um grave acidente de trabalho, ocasião em que
sofreu queda de aproximadamente +- 3 metros de altura, ocasionando graves problemas de saúde, tudo como se indica nos atestados médicos,
que resultaram na Fratura de vértebra lombar” (CID-10 S32.0) e “Contusão do dorso e da pelve” (CID- S 30.0).

Diz que, em razão desses fatos pleiteou administrativamente a concessão de benefício previdenciário, que restou deferido no período de 03-08-2017 a 15-06-2018.

Afirma que, embora tenha cessado o benefício previdenciário, permaneceu com redução da capacidade laboral, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 13-06-2021 (ID n.
177324730
). O Laudo complementar pode ser conferido no ID 177324739.

Em seguida, o Magistrado a quo julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte autora insurge contra a sentença.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se a parte autora contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

De plano, ressalto que não prospera a irresignação de
Jose Francisco da Silva
, uma vez que não restaram comprovados os requisitos para o deferimento de benefício (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou ainda a aposentadoria por invalidez).

Sobre esses benefícios, os artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Como se lê, todos os benefícios citados somente serão devidos se constatada a incapacidade, ainda que parcial e temporária, ou ainda, em caso de consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, cujas sequelas provoquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 177324730), subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan – CRM-MT 5753
, observa-se que:

[...]

A)

IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: O autor, 62 anos (DN 13/08/1958), portador do RG 2003192-0 SSP/MT, CPF no 736.176.441-04, casado, natural de Sto. Antonio Caiua – PR.

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada:
Oficial de manutenção predial
.

2) Tempo de profissão:
Dez anos
.

3) Atividade declarada como exercida:
Exerceu a última atividade laborativa como Oficial de manutenção predial.

4) Tempo de atividade:
Exerceu a última atividade laborativa durante três anos.

5) Descrição da atividade
: Realizava o assentamento de tijolo, piso, instalação elétrica e hidráulica, manutenção e reforma das instalações prediais de um prédio.

6) Experiência laboral anterior:
Em sua CTPS consta anotação de servente, taquiador, operário, estopador e serviços gerais, ajudante de serra, planista, almoxarife, encarregado de manutenção, oficial de manutenção predial.

7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
No dia 23 de março de 2021.

8) Escolaridade:
Ensino fundamental incompleto

[...]

B)

HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL:

C)

Relata que nos anos de 2017 sofreu um acidente de trabalho após cair de uma escada (+- 3 metros de altura), resultando em traumatismo cranioencefálico e fratura da coluna vertebral lombar. Informa que necessitou do atendimento médico de urgência, sendo submetido ao tratamento conservador, em uso de colete lombar durante onze meses. Informa que desde então em acompanhamento médico, tendo realizado sessenta sessões de fisioterapia.

Nega histórico de traumatismo cranioencefálico em data anterior ou posterior ao acidente relatado. Hipertenso em tratamento medicamentoso.

Atualmente relata quadro de lombociatalgia à direita ao esforço físico ou período sentado, associado a parestesia local, negando outros sintomas, estando em uso eventual de medicamentos para controle álgico.

D)

EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha eubásica, calosidade palmar bilateral.

Apresenta força, tônus muscular e reflexos tendíneos preservados nos membros inferiores, sem sinais de radiculopatia. Apresenta coluna vertebral escoliótica, com sua mobilidade preservada e sem sinais de contratura da musculatura paravertebral.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. No dia 18 de julho de 2017.

02 – Qual a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo requerente?

Resposta: Traumática.

03 – Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de fratura da coluna vertebral lombar e sequela de traumatismo cranioencefálico, consolidados clinicamente.

04 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e o CNIS.

05 – As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesões consolidadas clinicamente, sem redução em sua capacidade laborativa habitual
.

07 – Diga o Sr. Perito se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo, se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

[...]

10 – A patologia declinada encontra-se em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual)?

Resposta: Estabilizada
.

11 – O Requerente apresenta incapacitada laborativa para as atividades que anteriormente exercia?

Resposta: Não constatado.

12 – Caso a resposta anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

13 – Caso a resposta ao quesito 11 seja negativa, diga o Sr. Perito se é possível identificar a presença de incapacidade laborativa pregressa compatível com os fatos narrados na inicial, bem como o período de duração da suposta incapacidade e os elementos técnicos objetivos que o levaram a tal conclusão?

Resposta: Sim, entre os meses de julho de 2017 a junho de 2018, conforme relatórios médicos.

14 – Se a incapacidade for considerada temporária, qual o prazo estimado a recuperação laborativa?

Resposta: Não se aplica.

15 – Se a incapacidade for considerada permanente, a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional?

Resposta: Não se aplica.

[...]

E por fim, concluiu o Expert [...] Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual. [Destaquei]

E ainda, no Laudo Complementar acostado ao ID 177324740, o Expert, asseverou que:

a)

Descreva em que consistem as sequelas diagnosticadas no laudo pericial?

Resposta: Apresenta ao exame de imagem do dia 26/07/2017 (colapso parcial com acunhamento anterior do corpo vertebral de L1), contudo ao exame clínico não foi constatado nenhum comprometimento funcional.

b)

Quais as limitações ou restrições decorrem dessas sequelas?

Resposta: Não constatado nenhum limitação ou restrição decorrente dessa sequela.

c) As sequelas diagnosticadas podem restringir ou limitar de alguma forma o conjunto de atividades habituais do autor?
Resposta: Não constatado.

d) Há possibilidade de agravamento das patologias da coluna com a permanência do autor em atividades que exijam esforço físico intenso?

Resposta: Não constatado.

e) Como visto, restou determinado pelo médico especialista em ortopedia, para que fosse o autor READAPTADO para função diversa. Diante disso, com que fundamento/justificativa esse perito discorda da referida determinação de readaptação?

Resposta: Pelo fato que ao exame clínico-pericial não ter sido constatado nenhum comprometimento funcional.

[...]

Como se pode observar, nada obstante o Autor seja portador de
sequela de fratura da coluna vertebral lombar e sequela de traumatismo cranioencefálico
,

não foi observada incapacidade laborativa, uma vez que
a prova técnica não constatou
qualquer
tipo de incapacidade
laborativa
que acometa o Autor, nem mesmo
redução
da
capacidade
.

Ressalto, por oportuno, que, na perícia oficial não restou consignada sequer a incapacidade parcial e temporária do Autor, de modo que ele não faz jus a qualquer benefício previdenciário, com base nas provas coligidas aos autos.

Com esse entendimento, colaciono julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA. PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando a prova colacionada aos autos e o diagnosticado pelo jurisperito acerca das queixas apresentadas pela requerente, de que as lesões osteomusculares que a acomete são leves e não incapacitantes, encontrando-se, portanto, apta a desenvolver suas atividades habituais; bem como,
não tendo a apelante se desincumbido do ônus de comprovar ter sofrido qualquer redução ou supressão em sua capacidade laborativa, de certo que não pode lograr êxito na demanda que intentou contra o INSS, de onde se conclui que o resultado da sentença de primeiro grau não podia ter sido outro senão a improcedência da ação. Sentença Mantida.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0088574-79.2003.8.05.0001, Relator (a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 07/03/2017). (TJ-BA - APL: 00885747920038050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/03/2017). [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. LESÕES FÍSICAS NOS MEMBROS SUPERIORES DESENVOLVIDAS EM RAZÃO DA ATIVIDADE LABORAL COMO SERVENTE DE SUBSOLO. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE DÉFICIT FUNCIONAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO INDEVIDO. "Atestado pela perícia médica que a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho não causa incapacidade laboral, não é devido qualquer benefício acidentário
" (AC n. 2014.068520-3, de Anita Garibaldi, rel. Des. Jaime Ramos, j. 4-12-2014). HONORÁRIOS PERICIAIS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-SC - AC: 20140283810 Criciúma 2014.028381-0, Relator: Jorge Luiz de Borba, Data de Julgamento: 07/07/2015, Primeira Câmara de Direito Público). [Destaquei]

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO - AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE PERMANENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2.Outrossim, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3.
Como o autor não preenche os requisitos elencados pela lei para a concessão da aposentadoria por invalidez, haja vista ser possível sua reabilitação, e nem para o auxílio-doença, já que a incapacidade é permanente, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

4. Recurso desprovido.

(Ap 121450/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 4/6/2018, publicado no DJE 15/8/2018) (Destaquei)

PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio-doença, auxílio-acidente, ou aposentadoria por invalidez
)
.

(Ap 92087/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 9/7/2018, publicado no DJE 20/7/2018) [Destaquei].

No que concerne a alegação de cerceamento de defesa, sob
o fundamento de que o expert não possui capacitação específica em área ortopédica, nem levou em consideração os laudos apresentados pelos outros profissionais da área, entendo que não deve prosperar.

Isso porque,
a perícia foi realizada por um profissional da área da saúde, médico, que, embora não seja especialista na patologia descrita pela parte Recorrente, escreveu e descreveu o quadro da pleiteante em seus pormenores, porém, não foi ao encontro da Autora que pleiteava o benefício de
Restabelecimento de Benefício Auxílio-Doença Acidentário C/C Aposentadoria por Invalidez
.

Por outro lado, é bom registrar que a prova pericial realizada por médico não especialista, do qual a inconformada não aceita o resultado, mas é incapaz de apontar falhas no procedimento pericial, demonstrando, tão somente, o seu inconformismo, não descaracteriza o conteúdo do parecer técnico.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO – RECURSOS DE APELAÇÃO – RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PROVA PERICIAL REALIZADA POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO, NO CASO – INCAPACIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – COMPLEMENTAÇÃO – DESNECESSIDADE – DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA – CABIMENTO – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.401.560/MT – APELO DA AUTORA – DESPROVIDO – APELO DO REQUERIDO – PROVIDO.

A mera irresignação com o resultado da perícia não autoriza a produção de nova prova técnica, ou de sua complementação. O fato de não ser especialista na área de ortopedia em nada abala as conclusões do laudo pericial, na medida que a perícia é para a aferição de capacidade para o trabalho e para tal está o perito, que é médico, habilitado. Ausente a prova da incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário
de Aposentadoria por Invalidez. O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.401.560/MT, fixou a tese de que é dever do titular de direito patrimonial devolver os valores recebidos, por força de tutela antecipada posteriormente revogada.
(N.U 0001641-32.2014.8.11.0040, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2016, Publicado no DJE 08/08/2016) [Destaquei].

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

(TJ-MT 10008815620208110040 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/02/2023) [Destaquei]

Como regra geral, todo médico tem conhecimentos técnicos suficientes para avaliar as condições do periciando. Consoante artigo 146 do CPC, o perito pode escusar-se do encargo, alegando motivo legítimo, caso em que o juiz nomeará novo perito.

Assim, recomenda-se a indicação de especialista. Mas, a nomeação de médico especialista não é pressuposta de validade da prova pericial médica. Embora o direito à prova seja imanente do Estado Democrático de Direito, a perícia médica está subordinada à verificação da incapacidade para o exercício de atividades profissionais.

Em verdade, cumpre ao perito nomeado se julgar apto ou não para o ato, pois comprometido com a ciência e a ética médica. A análise dos documentos existentes nos autos denota que a apelante foi avaliada por médico perito, o qual respondeu, de forma clara, objetiva e detalhada, os quesitos formulados.

Além do mais,
o laudo pericial acostado aos autos, é completo e o expert nomeado possui capacidade técnica para concluir sobre a existência de acidente de trabalho ou de doença ocupacional ou não da autora, ora Apelante, e se houve ou não redução da capacidade funcional do segurado após ter adquirido moléstia de cunho ocupacional, equiparada a acidente de trabalho.

Não se discute que, nos termos do art.
479
do
Código de Processo Civil de 2015
, o juiz não está vinculado às informações e/ou conclusões periciais, mas, de igual modo, a legislação não veda que ele se valha do laudo pericial para fundamentar o seu convencimento, mormente porque, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, inserto no art. 371, do CPC, cabe ao Magistrado apreciar a prova constante dos autos, desde que indique as razões de formação de seu convencimento.

Os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho do segurado, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR
PERÍCIA
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a
perícia
judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC.
AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016
, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À
PERÍCIA
E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO
INSS
- ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da
perícia
; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC
AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC
. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

Por fim, cumpre ressaltar
que, os informes produzidos de maneira
unilateral
pelos médicos da parte autora servem como elemento de investigação da prova pericial em sede judicial, mas não se prestam isoladamente para infirmá-la, devendo, em regra, ser prestigiada a conclusão imparcial e equidistante do perito de confiança do Juízo em caso de divergência.

Dessa forma, não merece razão o Apelante, pois conforme o laudo médico pericial, não restou preenchido os requisitos para os benefícios pleiteados (auxílio-doença, aposentadoria por invalidez), uma vez que não ficou demonstrada qualquer incapacidade para o trabalho, ainda que temporária, portanto, escorreita a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Jose Francisco da Silva
,
mantendo inalterada a
sentença impugnada.

[...]

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu que o Recorrido, ora Apelante, apesar de apresentar lesão consolidada, não tem repercussão laboral, pois, de acordo com o laudo pericial
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
,
não havendo alternativa, senão a manutenção da sentença de origem.

Inobstante, o juiz não esteja restrito ao laudo pericial, pois pode formar a sua convicção com base em outros elementos dos autos, não se deve perder de vista que o perito nomeado é quem detém a expertise necessária para avaliar, em contato com o segurado, se a enfermidade por este experimentada realmente o incapacita para o trabalho ou, a depender do caso, para o regresso às suas atividades habituais.

Ressalta-se, ainda, que, os relatórios médicos juntados unilateralmente pelo apelante, ora agravante, não evidenciam, isoladamente, que esteja incapacitada permanentemente para o trabalho, uma vez que o
s documentos médicos invocados pela requerente são provas unilaterais, cujo teor cede às conclusões da prova pericial, produzida sob o crivo do contraditório e sem qualquer indício que possa maculá-la.
.

Além disso, cabia a parte autora, ora agravante, trazer novos subsídios e/ou ter, em tempo oportuno, contratado assistente técnico para tentar valer o seu entendimento.

Vale ressaltar que, o laudo pericial concluiu pela inexistência de incapacidade, seja parcial ou total, permanente ou temporário, afastando-se a pretensão Autoral.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016; AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015; AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1
. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma, para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 5/3/2018) (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.

5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020). [Destaquei]

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
José Francisco da Silva,
e mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024